Tribunal: TJBA
Processo: 0001221-07.2010.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001221-07.2010.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Valterli Gomes de Sá e outros (14)

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
RAFAEL AUGUSTO PEREIRA LIMA, LEONARDO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA SEM ANUÊNCIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. MÉRITO. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO DO ADICIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De início, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando verificado que a parte autora, após a contestação, limitou-se a formular pedido de desistência da ação, sem qualquer requerimento probatório, permanecendo inerte mesmo após provocação judicial diante da discordância do réu quanto à extinção do feito.

2. Com efeito, a ausência de manifestação da parte autora sobre a contestação, somada à não apresentação de prova mínima do direito alegado, autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configurando cerceamento de defesa, mas reflexo de sua inércia processual.

3. No mérito, à luz do Tema 7 do IRDR do TJBA, a concessão do adicional de insalubridade exige: (i) previsão em lei municipal; (ii) aplicação supletiva da regulamentação federal em caso de omissão; e (iii) produção de prova pericial, salvo quando o fato narrado na inicial for incontroverso ou demonstrado por outros meios, hipóteses não verificadas no caso concreto.

4. Outrossim, a concessão do adicional de insalubridade exige, conforme a Lei Municipal nº 1.759/2003, a realização de laudo pericial por autoridade competente, sendo incabível presumir a exposição a agentes insalubres com base apenas em alegações genéricas.

5. É dizer, nos termos da própria legislação municipal aplicável, o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores do Município de Juazeiro depende da elaboração de laudo pericial emitido por autoridade competente, estando os beneficiários sujeitos à atualização periódica desse documento, nos moldes do art. 7º do diploma legal referido.

6. No caso em análise, a parte autora não juntou aos autos referido laudo nem o requereu quando lhe foi oportunizada manifestação nos autos, em sede de réplica, tendo deixado transcorrer o prazo in albis, conforme certidão de ID 145491566, não se desincumbindo do ônus do art. 373, I, do CPC.

7. De qualquer sorte, é inviável o pagamento do adicional de insalubridade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial eventualmente produzido
a posteriori
, consoante entendimento delineado por esta Segunda Câmara em outros feitos similares (Apelação Cível n. 0001590-98.2010.8.05.0146 e 0004748-64.2010.8.05.0146

8. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001221-07.2010.8.05.0146
, em que figuram como apelante Valterli Gomes de Sá e outros (14) e como apelada MUNICIPIO DE JUAZEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .